Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700676-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANDREA DA SILVA CARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão (Id. 61460528 dos autos de no 0005895-32.2012.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face de ANDREA DA SILVA CARREIRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual incidente sobre o salário da executada. Em suas razões de agravo, a exequente alega que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, sendo lícito o desconto de 30%. Ressalta que a regra da impenhorabilidade do inciso IV, do artigo 833, do CPC, não pode ser absoluta, pois não se pode prestigiar apenas o direito fundamental da agravada, em detrimento do direito fundamental da agravante. Afirma que está apenas buscando o cumprimento da norma contratual que autoriza os descontos em sua folha dos eventuais débitos em aberto. Aduz que o mínimo existencial e um digno padrão de vida do devedor e da sua família devem ser igualmente sopesados com os princípios processuais da boa-fé processual, da proporcionalidade, da adequação e da efetividade da tutela jurisdicional, os quais orientam e regem o comportamento dos sujeitos processuais. Defende que se é possível o desconto de 30% para a quitação de empréstimo, conforme a autorização da Lei n°. 10.820/2003, também, pode ser determinada a penhora de 30% do salário para quitar a execução. Afirma, também, que os valores foram liberados pela certeza de recebimento por meio do desconto na conta em que eram recebidos os proventos, portanto, não pode posteriormente a devedora alegar a impenhorabilidade, pois a garantia do crédito foi ofertada com este depósito. Sustenta que o pedido de penhora sobre 30% do salário foi realizado porque já foram esgotadas todas as tentativas de penhora possíveis. Ao final, requer, a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata penhora no percentual de 30% sobre o salário da executada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela recursal deferida. Preparo regular no ID 16165129. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, dispõe que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Por sua vez, o parágrafo 2o do artigo acima transcrito prescreve que: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Não se enquadrando a presente hipóteses em nenhuma das exceções previstas no parágrafo 2o, do artigo 833, inciso IV, do CPC, a não concessão da antecipação de tutela requerida pela agravante, em sede de cognição sumária, revela-se medida mais adequada. Registra-se que agravada percebe a remuneração no valor de R$ 4.134,36, conforme se depreende do extrato juntado no ID 60653649 dos autos de no 0005895-32.2012.8.07.0007. Dessa forma, não se trata de valor considerável a ponto de justificar a relativização da regra da impenhorabilidade. Por fim, não se evidencia o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que, sobrevindo entendimento em contrário, haverá a possibilidade de penhora sobre remuneração futura da agravada. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora